Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-91.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRONÚNCIA. REQUISITOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. PRESENÇA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a acusada como incursa nas sanções do CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, pela tentativa de homicídio. A defesa alegou nulidade da decisão de recebimento da denúncia e ausência de indícios suficientes de autoria e requereu o afastamento da pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de recebimento da denúncia é nula por ausência de fundamentação individualizada; (ii) determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia da acusada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de recebimento da denúncia exige apenas verificação formal da acusação e presença de justa causa, sendo suficiente fundamentação sucinta que indique indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime. Precedentes.
4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal (CPP, art. 413).
5. Dúvida quanto à autoria, nessa fase, resolve-se em favor da sociedade, nos termos do princípio do in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de recebimento da denúncia exige apenas fundamentação sucinta que indique a presença dos requisitos legais. 2. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem juízo de certeza. 3. A dúvida na fase de pronúncia resolve-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito.